Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-78.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência da requerida – Alegação de que seria aplicável a Lei n.o 9.514/97 ao caso – Cabimento, sob condição – Ausência de prova do registro do contrato que não permite ao devedor fiduciante rescindir o

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência da requerida – Alegação de que seria aplicável a Lei n.o 9.514/97 ao caso – Cabimento, sob condição – Ausência de prova do registro do contrato que não permite ao devedor fiduciante rescindir o contrato por via diversa daquela avençada – Entendimento firmado pelo STJ no EmbDiv no REsp no 1.866.844/SP, que deve ser comungado com o Tema 1.095, do mesmo Tribunal Superior – Registro a ser providenciado pela vendedora, previamente à consolidação da propriedade e alienação extrajudicial – Ação julgada improcedente – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.